Tribunal: TJDFT
Processo: 0715971-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715971-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULER AUGUSTO FERNANDES PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EULER AUGUSTO FERNANDES PINTO contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (0013393-78.2014.8.07.0018) que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante contra o DISTRITO FEDERAL ante a necessidade de dilação probatória. Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) apresentou o diploma de conclusão do curso de pós-graduação custeado pelo agravado, o que afasta sua legitimidade passiva para a execução fiscal; 2) houve a extinção indireta da obrigação; 3) a obrigação não tributária foi devidamente cumprida pelo agravante com a comprovação da conclusão do curso; 4) não há, no instrumento contratual, qualquer hipótese de punibilidade ao agravante em virtude de eventual atraso na entrega do diploma; 5) inexiste qualquer evidência de eventual prejuízo ao erário público pois o curso foi concluído pelo agravante; 6) os efeitos da decisão agravada devem ser suspensos até o julgamento do mérito do agravo; 7) no mérito, a decisão interlocutória deve ser cassada, haja vista a ilegitimidade passiva do agravante, com a decretação da nulidade da presente inscrição em dívida ativa (CDA). Preparo devidamente recolhido (ID. 16780653). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a presença dos requisitos da exceção de pré-executividade. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. O acolhimento de exceção de pré-executividade depende da comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, e, ainda, traga o devedor prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória, para que o juiz decida o pedido de extinção da execução. No caso dos autos, o juiz a quo entendeu que não há nos autos prova pré-constituída capaz de elucidar a matéria por completo, o que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade. Extrai-se dos autos da execução fiscal (0013393-78.2014.8.07.0018) que o prazo para a conclusão do curso estava previsto para julho de 2010, mas a conclusão só ocorrera em 2014, quando o agravante já havia sido exonerado do cargo. O certificado de conclusão foi apresentado apenas em 2016. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, pois o esclarecimento das razões para o atraso na conclusão do curso e a ocorrência de eventual prejuízo ao erário dependem de instrução probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade, instrumento processual inadequado para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório. Assim, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora